Tribunal: TJES
Processo: 5009796-58.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Difamação; Real
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009796-58.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANICE VITORIA
APELADO: ALEXANDRE DE LIMA MACHADO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO DE APELAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5009796-58.2024.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

APELANTE:
EVANICE VITORIA.

APELADO:
ALEXANDRE DE LIMA MACHADO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, aplicável subsidiariamente ao procedimento dos crimes de menor potencial ofensivo.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Apelante é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelos documentos colacionados à exordial,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Apelante.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA (DIFAMAÇÃO E INJÚRIA). MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por
EVANICE VITORIA
em face da sentença que julgou improcedente a queixa-crime, absolvendo o recorrido Alexandre de Lima Machado das imputações dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, c/c art. 141, III, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acervo probatório, composto por mídias digitais colhidas de forma unilateral e sem validação técnica, associado a depoimento em âmbito cível, é suficiente para embasar um decreto condenatório; e (ii) saber se resta configurado o dolo específico (
animus injuriandi e animus diffamandi
) nas condutas praticadas pelo recorrido em contexto de acalorado conflito familiar.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença absolutória não merece quaisquer reparos. O juízo de origem assentou, com precisão fática e jurídica, a atipicidade da conduta relativa à difamação (art. 139 do CP), visto que não houve a imputação de fato determinado e concreto ofensivo à reputação perante terceiros, mas tão somente a prolação de xingamentos e juízos de valor depreciativos.

4. No tocante ao crime de injúria (art. 140 do CP), verifica-se manifesta insuficiência probatória. As provas digitais produzidas unilateralmente não foram submetidas a validação técnica, carecendo de demonstração de cadeia de custódia e metadados. Outrossim, tais fragilidades não foram supridas, eis que inexistem testemunhas presenciais isentas a corroborar a narrativa constante na exordial acusatória.

5. Ademais, a invocada confissão extraída de depoimento pessoal prestado em juízo cível (Processo nº 5009824-26.2024.8.08.0011) carece de prestabilidade como prova emprestada para fins de condenação criminal. Não houve a necessária individualização e a demonstração de correspondência objetiva que atestem tratar-se exatamente dos mesmos arquivos audiovisuais debatidos nesta seara. O processo penal repudia a presunção em desfavor do réu.

6. Por fim, o incontroverso e acirrado conflito familiar e patrimonial envolvendo as partes, notadamente acerca da busca e apreensão de veículos, fragiliza a demonstração inequívoca do elemento subjetivo (
animus injuriandi e animus diffamandi
). As condutas narradas evidenciam excesso verbal ocorrido em contexto de acalorada altercação, não autorizando, por si só, a constatação do propósito deliberado de ofender.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme o art. 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitra-se em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
restando, todavia, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)